Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700738-84.2019.8.07.0009 RECORRENTE: RENATO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDOS: INCORPORADORA ALVORADA LTDA - ME, ESPÓLIO DE DAVI ALVES SILVA REPRESENTANTES LEGAIS: LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO. BEM LITIGIOSO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. 1. Não se conhece do recurso na parte em que transborda o objeto dos embargos de terceiro, isto é, a proteção do livre exercício da posse contra esbulho judicial daquele que não foi parte no processo. 2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 3. Considerando que na data da cessão de direitos o bem era objeto de processo judicial, que tramitava há mais de 4 anos, os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao cessionário (CPC, art. 109, § 3o). 4. A ausência de comportamento minimamente diligente do cessionário/embargante não pode servir de fundamento para a manutenção de sua posse contra os legítimos proprietários. 5. Nas ações com conteúdo declaratório, como as ações possessórias, os embargos de terceiro e as obrigações de fazer em geral, sem proveito econômico, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Impossível a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça quando não configuradas as hipóteses específicas previstas no art. 77 do CPC. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 114 e 115, ambos do CPC, porque a decisão colegiada não teria reconhecido a existência do litisconsórcio passivo necessário no caso em exame, de modo que, em seu entendimento, é nula a decisão de mérito. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação para parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 114 e 115, ambos do Código de Processo Civil, pois é assente na Corte Superior que “nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão suscitada nas razões do apelo nobre. (...) Ante a falta do necessário prequestionamento, impõe-se a incidência do óbice da Súmula 282/STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.682.631/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017